Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712960-46.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA, DJALMA JOSE SOARES DE FRANCA JUNIOR APELADO: DJALMA JOSE SOARES DE FRANCA JUNIOR, ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA (ré) para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. À Secretaria para que certifique o transcurso do prazo sem manifestação do autor DJALMA JOSE SOARES DE FRANCA acerca da intimação de ID 46367320 - Pág. 1. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator